Tribunal: TJMT
Processo: 1009409-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009409-59.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WELIGTON BASILIO - CPF: 004.111.561-95 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVA RESIDIR NA UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não reconhece a unidade consumidora indicada pela concessionária e que utiliza a unidade consumidora em nome de terceiros, sem, contudo, demonstrar sua relação com este terceiro.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença confirmada.

5
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou im
procedentes
os pedidos iniciais e
procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do débito, objeto da lide
.

A reclamante requer
reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela promovida, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço, acosta uma fatura da Concessionária reclamada, em nome de terceiro, Leonir de Jesus Cardozo, com endereço na Rua Doralice Nunes Viana, s/no, Residencial Vila Mineira, Rondonópolis, com vencimento em outubro/2020 (id. 114869078).

Por sua vez, a Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrido contratou serviço de energia elétrica na
UC n. 2003863-3 situada na Rua Projetada, n. 7, QD. 02, Carlos Bezerra II, Rondonópolis – MT
. Acosta ficha cadastral, histórico de contas e extrato do SCPC em nome da reclamante.

Na impugnação à contestação, a parte reclamante limitou-se a alegar que não possui nenhuma unidade consumidora em seu nome, defendendo a ausência de documentos hábeis a comprovar a referida contratação dos serviços de energia, contudo, não esclarece qual o vínculo com a titular da conta de energia do imóvel.

Pois bem. Inicialmente, saliente-se que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação, referente ao período do débito indicado – janeiro/2021, considerando que a fatura apresentada é de outubro de 2020
.

Assim, o reclamante apresentou fatura de energia em nome de terceiro, e não informou a fatura correspondente ao período da cobrança, não comprovando, portanto, que não se utilizava da UC informada pela Concessionária na data indicada.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe à autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel.
Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e a parcial procedência do pedido contraposto. Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa. Sentença reformada Recurso provido. (N.U 1000158-61.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

Assim, reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Concessionária Energisa,
é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e
, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares:

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias ao nobre Relator, estou abrindo divergência para prover o recurso interposto pelo consumidor, para o fim de desconstituir o débito noticiado na exordial e condenar a empresa Recorrida ao pagamento de danos morais.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Corroborando, colaciona documentos que demonstram que o mesmo reside no mesmo endereço indicado na UC n.o 6/1876878-8 de a titularidade de “Leonir de Jesus Cardozo” conforme fatura de energia elétrica colacionada no ID 114869078.

Frise-se que o consumidor comprovou que reside no endereço descrito no comprovante de residência colacionado na exordial - fatura de energia -, qual seja: Rua Doralice Nunes Viana, s/n, Rondonópolis/MT, onde a UC encontra-se instalada de titularidade da senhora Leonir de Jesus Cardozo (documentos pessoais em anexo).

Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente.

Ressalta-se, ainda, que as telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da empresa Recorrida não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente, cabível a indenização por danos morais.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por WELIGTON BASILIO ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, declarando a inexistência dos débitos discutido nos autos e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Por derradeiro, determino à Secretaria desta Turma Recursal a expedição de ofício para os órgãos competentes, a fim de que procedam a retirada do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes, em relação ao débito objurgado, sob pena de multa fixa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2.a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022